Tribunal: TJDFT
Processo: 0747509-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 1.027 DO CC. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A tutela de urgência requerida na origem, consistente na imediata baixa de gravame incidente sobre veículo automotor, se confunde com o pedido de mérito da demanda, de caráter satisfativo, o que revela a necessidade de prudência em se aguardar a solução definitiva da lide, após a cognição exauriente, sobretudo diante da complexidade da questão, a envolver alegações de fraude praticada por terceiro.
3. Ademais, não se vislumbra, na hipótese, risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar o deferimento da tutela antecipada, pois a rejeição do pedido não evita a depreciação de valor a que todos os automóveis estão sujeitos, em decorrência da natural fluência do tempo.
4. Por outro lado, resta evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do § 3o do art. 300 do CPC, pois, consoante afirmado pela própria agravante, a descoberta da existência de gravame sobre o automóvel ocorreu sob o contexto da possibilidade de venda do referido bem à terceiro.
5. Recurso conhecido e desprovido.